Tribunal: TJDFT
Processo: 0027381-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0027381-68.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE IVANETE RODRIGUES DA COSTA SANTOS, BRISA MARIA RODRIGUES DA COSTA SANTOS, CARLOS LEANDRO DA COSTA SANTOS, SILVIA LETICIA DA COSTA SANTOS DE SOUSA EMBARGADO: CICERO AUGUSTO DE SOUZA, MARINETE STOBBERG, MAVILSON DE ARAUJO FREIRE, NEIDE MARTINS GONZAGA, SERGIO RODRIGUES ALECRIM, SHEILA RODRIGUES ALECRIM FREIRE, SILVIA RODRIGUES ALECRIM, SOLANGE CRISTINA BUENO, ANTONIO AUGUSTO IGNACIO DE SOUZA, GILBERTO RODRIGUES NOGUEIRA, MARIA ELIZABETH DE SOUZA, MARIA BEATRIZ DE SOUZA, ESPOLIO DE JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES NOGUEIRA D E S P A C H O Abra-se vista à parte embargada para manifestação, nos termos do disposto no artigo 1.023, §2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador